Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve sentença declaratória do domínio do imóvel em favor da parte embargada, com base em prescrição aquisitiva. Além disso, declarou o óbice ao exame, no julgamento do apelo, de alegações correlacionadas a provas juntadas extemporaneamente aos autos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se, no presente julgamento, se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, EMD 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.